Tribunal: TJPA
Processo: 0015879-52.2016.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015879-52.2016.8.14.0024

RECORRENTE: LEONARDO DE SOUSA COELHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, INCS. II E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA. PROVAS INCONSISTENTES. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. TESES REJEITADAS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há o que se falar em impronúncia, como bem quer fazer entender a defesa.

2.
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.

3.
Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado, para o delito de homicídio culposo ou lesão corporal seguida morte, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da forma como o ofendido foi morto, não restando dúvida que o recorrente praticou o homicídio qualificado que vitimou José de Arimateia Fortunado da Silva, com tamanha crueldade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

4.
Por fim, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e com impossibilidade de defesa do ofendido ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Leonardo de Sousa Coelho
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 8250796
, que no dia 04/10/2016, aproximadamente 20h30min, na comunidade Lago do Roque, Zona Rural de Itaituba, o denunciado, munido de uma arma branca e
animus necandi
, dirigiu-se numa motocicleta ao local onde a vítima residia para lhe cobrar aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais) e, chegando ao local, encontrou a vítima deitada numa rede.

Que ao obter a informação de que não receberia naquela noite, o acusado desferiu um golpe de faca na perna esquerda e outro à altura do peito esquerdo da vítima, que morreu imediatamente.

Prossegue expondo a inicial do Órgão Ministerial que, de acordo com as declarações testemunhais, o senhor Manoel ouviu conhecido barulho da motocicleta do acusado, saindo da propriedade da vítima e foi ao local, momento em que viu muito sangue embaixo da rede, verificando que José havia sido esfaqueado.

Que em sede policial, as testemunhas informaram que durante a fuga o acusado caiu e abandonou a motocicleta seguindo a pé, ocasião em que o pai dele, conhecido como Chico Gato, o encontrou e aquele confessou ter ceifado a vida de José de Arimateia.

Aduz, ainda, a exordial do
Parquet
Estadual que o denunciado confessou a autoria do crime perante a Autoridade Policial.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade delitiva e a autoria estão sobejamente provadas pelos depoimentos testemunhais, às fls. 13, 14, 15 e 17, pela confissão do denunciado, às fls. 21 e 22, pelas fotos, às fls. 08 e 09, Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 10, declaração de óbito, à fl. 12 e Auto de Reconhecimento, às fls. 14 e 16.

Em razões recursais
,
à 8250820
, pugna a defesa pela impronúncia do recorrente ou, caso assim não seja entendido, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte ou, ainda, que seja retirada a qualificadora contida na denúncia.

Em contrarrazões
,
à 8250822
, o RMP de 1º Grau, Dr. Adonis Tenório Cavalcanti, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão
a quo
.

Em despacho, à ID 8476519
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. II e IV, do CPB, alegando que a sua impronúncia se impõe, haja vista que no conjunto probatório constituído nos autos, as testemunhas de acusação trazidas pelo
Parquet
, assim como os depoimentos colhidos sobre o jugo do contraditório e da ampla defesa, revelam contradições quanto as circunstâncias que apontam a autoria para o pronunciado, bem como as declarações por “ouvir dizer”, não podem servir de indícios suficientes de autoria.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado ao recorrente pode ser comprovada por meio do boletim de ocorrência policial, pelas fotos da vítima e do local do crime, pelo laudo de exame cadavérico, pela perícia do local do crime e pelos depoimentos testemunhais.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, senão vejamos.

A testemunha
Manoel da Silva Gonçalves
em seu
depoimento afirmou:

"[...] QUE a vítima era seu sobrinho; QUE ouviu a zoada e ficou
abismado na hora que chegou (ao local), QUE estava com o gado de uma vizinha no pasto e escutou a zoada da moto quando saiu; QUE ele (denunciado) já tinha feito o serviço com o rapaz na cozinha de casa [...] QUE abriu a porta e focou na rede do rapaz e viu aquele negócio; QUE se aproximou e quando chegou lá o rapaz já havia morrido; QUE ele (vitima) era seu sobrinho;
QUE ninguém sabia sobre a cobrança do
valor de R$ 80,00 porque depois que souberam que esse fato ocorreu por
causa

de

um

dinheiro que

ele estava
devendo; QUE ele mesmo (denunciado) falou para pessoal; QUE ele confessou o crime depois;
QUE sabe que havia a
desavença por causa de uma moto que seu sobrinho arrumou dele (denunciado) para ir ao KM 30 e para lá a moto quebrou e seu
sobrinho

havia
a deixado
no

local;

QUE

depois

seu
sobrinho
pagou,

mas

que

não

foi

ele
e
sim
um
vereador
chamado Labigó, o valor que valia as peças da moto; QUE ouviu falar que esse vereador fez o pagamento, mas depois
soube que esse rapaz (denunciado) fez isso porque ele (vitima) estava devendo; QUE já conhecia o acusado e ele mora nas proximidades; QUE a casa em que aconteceu o fato é sua casa mas não escutou nada; [...] QUE ninguém ouviu essa conversa sobre a dívida de R$ 80,00 e a informação foi dada pelo acusado; QUE durante a fuga ele caiu e deixou a motocicleta na metade da viagem, cerca de 3 minutos de onde esfaqueou a vítima; [..] QUE o acusado permanece na comunidade; [...] QUE era a base de umas 22h0Omin e a vítima estava dormindo porque já tinha passado pela rede e constatado que ele estava dormindo; [...]”

A testemunha
Maike Lima Silva
declarou:

"[...] QUE é primo da vítima; QUE estava dormindo distante da vítima; QUE a vítima dormia fora de casa porque dizia que era quente para dormir dentro; QUE ele dormia numa palhoça a 5 metros da casa QUE não ouviu a moto chegar; QUE seu pai escutou quando a moto desceu para ver o que era; QUE seu pai iluminou em baixo da rede da vítima e viu que tinha sangue e que a vítima estava esfaqueada; QUE seu pai lhe chamou para ir lá com ele e viu seu primo esfaqueado; QUE pegou a moto para chamar seu tio próximo ao local; [...] QUE o Junior que viu quando o acusado caiu na moto e viu a mão dele suja de sangue; QUE soube que a razão do crime foi urna dívida de R$ 80,00 por causa da moto dele (denunciado) porque a vítima pegou a moto e deu um problema que custava R$ 80,00 para arrumar; QUE parece que o Leo (denunciado) mandou arrumar e a vítima ficou de dar o dinheiro para ele, mas não deu; QUE o Arimatéias pegou a moto do Léo e deu problema; QUE o Léo pagou e o Arimatéias ia passar o dinheiro; QUE soube disso depois que o Léo falou QUE pelo lugar que estava, poderia ter ouvido se o acusado fosse cobrar os R$ 80,00 da vítima; QUE acha que o denunciado já chegou matando mesmo; QUE era muito próximo e se eles tivessem discutido tinha dado de ouvir; [...] QUE já tinha ido lá na rede verificar que a vítima estava dormindo, pois logo cedo fizeram janta e chamaram ele para comer, mas comeu pouco e disse que estava cansado, então foi deitar; [...]”.

A testemunha
Andreia da Silva Costa
, por sua vez, disse:

"[...] QUE é irmã da vítima; QUE soube dos fatos através de parentes que lhe avisaram que ele tinha sido assassinado; QUE quando a informaram já falaram que já tinha um suspeito; QUE seu irmão trabalhou com o pai do acusado como ajudante na fazenda. QUE eles eram próximos e pegou todo mundo de
surpresa

porque

não

tinha

nenhum

motivo

para

ele
(denunciado) fazer isso; [...] QUE não sabe por que o acusado fez essa crueldade com seu irmão que não teve nem chances de se defender
. QUE o único motivo que sabe é que seu
irmão teria pegado a moto dele (acusado) e que tinha que pagar; QUE acha que tem outra coisa por trás porque isso não leva uma pessoa a fazer isso por causa de R$ 80,00; QUE
tinham
a
nota

de

que
a
dívida

foi

paga.

QUE
encontraram
nas

coisas

da

vítima
a
nota

[...]

QUE

na
Comunidade o Leonardo confessa e confirma para todo mundo que foi ele quem praticou o crime QUE todo mundo sabe que foi ele
; QUE seu tio viu o acusado fugindo na moto;
QUE na Comunidade o acusado é tido como uma pessoa perigosa [...]”.

Como se vê, as testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar o recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

- Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar a pretensão em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como a vítima foi morta.

Nesse diapasão, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não devem ser acolhidos os fundamentos de desclassificação para nenhum dos crimes pretendidos pela defesa, pois não resta dúvida que o recorrente praticou o homicídio qualificado que vitimou José de Arimateia Fortunado da Silva, com tamanha brutalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, insurge-se a defesa quanto as qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do art. 121, do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nessa seara, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e com impossibilidade de defesa do ofendido ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 09 de maio de 2022

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/05/2022